Tribunal: TJDFT
Processo: 0701031-71.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701031-71.2024.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: NATA DOS SANTOS LOPES GOMES IMPETRADO: JUIZ DO 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DECISÃO Extingo o feito, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do CPC. Sem custas e sem honorários. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de maio de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator